Tribunal: TJSP
Processo: 1005456-36.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Ação de Indenização por Danos Morais – Transporte Aéreo Nacional – Cancelamento de voo – Autor que pretende indenização em razão do cancelamento de voo e chegada ao destino com 09 horas de atraso – Sentença de Improcedência – O caso em comento deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, que rege a relação jurídica estabelecida entre as partes. Nos termos do art. 14 do CDC, a

Ementa:
Ação de Indenização por Danos Morais – Transporte Aéreo Nacional – Cancelamento de voo – Autor que pretende indenização em razão do cancelamento de voo e chegada ao destino com 09 horas de atraso – Sentença de Improcedência – O caso em comento deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, que rege a relação jurídica estabelecida entre as partes. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da apelante, no caso, é objetiva e independe de comprovação de culpa, respondendo pela reparação dos danos materiais e morais causados a seu cliente por defeito decorrente do serviço por ela prestado – Cancelamento de voo por impedimento operacional que configura fortuito interno – Danos Morais arbitrados em R$ 5.000,00, pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença Reformada – Apelo Provido.